Tribunal: STF
Processo: Pet 10488
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de petição apresentada por José Melo de Oliveira, pela qual ajuíza “Ação Cautelar Preparatória” objetivando “a concessão de EFEITO SUSPENSIVO ao agravo interposto para destrancamento de recurso extraordinário que foi interposto contra V. Acordão do Tribunal Superior Eleitoral, no bojo do Recurso Ordinário n. 2244-91.2014.6.04.0000, que redundou na cassação do mandato dos candidatos eleitos a Governador e Vice -Governador do Estado do Amazonas – José Melo de Oliveira e José Henrique Oliveira”.



    O requerente informa tratar-se, na origem, de investigação judicial eleitoral proposta em seu desfavor, enquanto candidato à reeleição ao cargo de governador do Estado do Amazonas, nas eleições de 2014. 



    Segundo afirma, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reformou o acórdão regional e o condenou por abuso de poder político e econômico pelo conjunto da obra composto pelos seguintes fatos: i) entrega de materiais hospitalares com viés eleitoreiro, desbordando da rotina administrativa do governo, para transformar-se em verdadeiro ato de campanha; ii) uso promocional do “Programa Odontomóvel”, instituído pela Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas, em 24 de julho de 2014, sem qualquer previsão legal ou execução orçamentária anterior; iii) os fatos relacionados à contratação da empresa Agência Nacional de Segurança e Defesa (ANS&D) e à compra de votos comandada pela Sra. Nair Blair, analisados sob a ótica do abuso de poder político e econômico, são os mesmos já apreciados pelo TSE no RO n° 2246-61/AM, julgado em 04.05.2017.



    Assevera que foi interposto recurso extraordinário - alegando-se violação ao art. 5º, V, LV e LVI, da Constituição Federal e ao Tema 280 de repercussão geral - o qual fora manejado antes do julgamento dos segundos embargos opostos por José Henrique Oliveira. 



    E que, na petição do apelo nobre, apontou-se ofensa ao art. 5º, II, LVI e LXI, da CF, porquanto o TSE se absteve de realizar o controle de legalidade da ação policial realizada em evento ocorrido no dia 24.10.2014, no qual, com base em denúncia anônima, teria sido realizada busca e apreensão de diversos documentos e de quantia de dinheiro em posse de Nair Blair e Karine Brito, sem ordem judicial e fora da situação de flagrante, em claro descumprimento ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral do RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema nº 280). 



    Foi suscitada, outrossim, ausência de fundamentação do acórdão, o qual se valeu de mera matéria jornalística como elemento conformador da materialidade da captação ilícita de sufrágio, motivo pelo qual o acórdão impugnado ofendeu o art. 93, IX, da CF



    Ainda sobre a investigação, deduziu-se a ocorrência de denúncia anônima sobre um evento no Dulcila’s Festas e Convenções, que seria uma reunião de pastores evangélicos realizada em 21.10.2014 e, em seguida, houve a ordem de missão policial nº 12/02, na mesma data de 21.10.2014, seguida de relatório da referida missão, dando-se prosseguimento à investigação, cujo vício de iniciativa anularia todo o procedimento. 



    Evidenciou-se, por fim, que: i) não houve flagrante, pois nenhuma compra de votos foi presenciada, conforme afirmação dos próprios policiais – únicas testemunhas ouvidas em juízo; ii) os documentos apreendidos revelariam, no máximo, se validade ostentassem, fatos passados; iii) ainda que houvesse flagrante – que absurdamente consistiria na posse de documentos e de dinheiro -, só teria sido constatado após a apreensão; iv) embora tenha revistado todas as pessoas e veículos presentes no local, a polícia nem sequer identificou tais pessoas.



    Alega estarem presentes, de um lado, o fumus boni iuris - decorrente da plausibilidade das razões recursais - e o periculum in mora, haja vista que a cassação ocorreu no ano de 2014 e o requerente já está cumprindo o oitavo ano de inelegibilidade não sendo possível prorrogar tal restrição por mais 2 anos, o que implicaria na restrição, por 10 anos, de sua capacidade eleitoral passiva. 



    Diante do exposto, o requerente postula seja admitida e processada a presente ação cautelar, e, em face da urgência extremada, considerando-se o prazo de registro de candidatura para as eleições 2022, seja concedida medida liminar, inaudita altera parte, suspendendo-se os efeitos do julgamento do Recurso Ordinário n. 2244-91.2014.6.04.0000, bem como também, seja dado posterior provimento ao recurso extraordinário, deferindo-se o registro de candidatura nas eleições 2022. 



    Em 1º de setembro de 2022, determinei a emenda da inicial, nos seguintes termos:



    Tendo em vista que a inicial veio desacompanhada de documentos ou outros elementos de prova, estando ausente, inclusive, o mencionado recurso extraordinário e o respectivo agravo visando ao seu destrancamento, deve ser providenciada a sua emenda. Ante o exposto, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.



    O requerente, em aditamento, procedeu à juntada da petição do recurso extraordinário, (eDoc. 8); sua reiteração (eDoc. 9); o acórdão do RO (eDoc. 11); decisão de inadmissibilidade do apelo nobre (e.Doc. 12); sentença absolutória criminal (E.Doc. 13); petição de agravo em recurso extraordinário (E.Doc. 14).



    Informou a existência de fato superveniente, o qual seria apto a restabelecer sua elegibilidade, aduzindo o que se segue: 



    a) a decisão criminal decidiu sobre a inexistência de captação de sufrágio na reunião realizada na igreja com a presença de Nair Blair, de modo que, afastado tal fato, não há prova suficiente de que os recursos contratuais oriundos dos cofres públicos tenham sido desviados para a compra de votos ou para finalidades eleitorais em benefício dos investigados;



    b) o fato superveniente, in casu, permite que o requerente ajuíze medida anulatória da decisão judicial imputada a ele, viabilizando sua candidatura no pleito de 2022;



    c) de acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte, a diplomação finaliza o processo eleitora e marca o termo final para a aferição das condições de elegibilidade de candidato (nesse sentido o RE 630.147, Rel. Ayres Britto, Rel. p/ Acórdão: Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, DJe 05.12.2011); 



    d) a depender de um marco temporal variável, o primeiro turno das Eleições no Brasil pode ser realizado entre os dias 1º e 7 de outubro e essa alternância de datas no calendário das eleições gera também efeitos no que diz respeito ao termo final do cômputo do prazo de 8 anos da sanção de inelegibilidade das alíneas d, h e j da Lei Complementar nº 64/1990, eis que estas estabelecem como marco temporal fundamental para a sua verificação a data da eleição;



    e) nos termos do entendimento atual do TSE, os prazos das alíneas d, h e j são contados de maneira idêntica, tendo seu início na eleição em que se verificou o ilícito e término no dia de igual número do oitavo ano seguinte;



    f) nas eleições do corrente ano, que ocorrerá no próximo dia 02 de outubro, estarão inelegíveis todos aqueles que foram condenados nas condutas descritas nas alíneas d, h e j do inciso I do Artigo 1º da LC nº 64/1990 na eleição ocorrida em 5 de outubro de 2014, em razão de apenas 3 (três) dias que faltam para o cumprimento do prazo de inelegibilidade, mesmo sendo certa e conhecida a alteração fática e jurídica superveniente (restrição total de 4 eleições);



    g) por outro lado, sendo a mesma condenação imposta em 2016, cuja eleição ocorreu no dia 02 de outubro e estando o pleito marcado no oitavo ano seguinte para o dia 06 de outubro de 2024, todos os condenados de 2016, pelas mesmas condutas e sob a égide do mesmo dispositivo já mencionado do ano de 2014 estarão elegíveis e se beneficiariam da redação atual da Súmula 70 do TSE, o que indica uma disparidade inaceitável diante do postulado da isonomia. 



    h) a data da diplomação, como marco final de incidência do fato superveniente, nos termos do § 10 do art. 11 da Lei nº 9.504/1997, revela-se como única leitura constitucionalmente possível do dispositivo, eis que dá tratamento isonômico a situações evidentemente similares (dentro de um mesmo regime constitucional de inelegibilidades), resguardando, assim, o direito constitucional à elegibilidade (principalmente nas citadas hipóteses das alíneas d, h e j do inciso I, do art. 1º, da LC nº 64/1990).



    Requer seja admitida e processada a presente ação cautelar, e, em face da urgência extremada, diante do prazo de registro de candidatura para as eleições 2022, seja concedida medida liminar, inaudita altera parte, nos termos acima expostos, suspendendo-se os efeitos do julgamento do RO n. 2244-91.2014.6.04.0000, para que o requerente possa disputar as eleições de 2022, bem como também, seja provido o recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido. 



    A concessão da medida cautelar ora pretendida pressupõe a verificação de dois requisitos: a plausibilidade das alegações veiculadas no recurso extraordinário e respectivo agravo (fumus boni iuris) e o perigo na demora do provimento nos autos principais (periculum in mora), tendo em vista o escoamento do prazo para registro de candidatura relativo às eleições de 2022, que se avizinha. 



    Afirma o requerente, em suma: a) a plausibilidade das teses articuladas no apelo nobre e no respectivo agravo visando ao seu destrancamento; b) a ocorrência de fato superveniente, qual seja, a absolvição criminal de Nair Blair quanto ao delito de corrupção eleitoral, o que viabilizaria a anulação ou rescisão do acórdão proferido em sede de investigação judicial eleitoral nos autos do RO n. 2244-91 e, por conseguinte, restabeleceria sua capacidade eleitoral passiva; c) a possibilidade de se considerar a diplomação como marco final para a aferição dos fatos supervenientes que afastem a inelegibilidade, inclusive o decurso do prazo de 8 anos previsto nas alíneas d, h e j, do inciso I do art. 1º, da LC nº 64/1990.



    Neste juízo sumário, inerente às medidas de urgência, não se vislumbra a presença do fumus boni iuris a amparar a pretensão do requerente, consubstanciada na suspensão dos efeitos do acórdão proferido pelo TSE nos autos do RO n. 2244-91.2014.6.04.0000, pelas razões que passo a expor.



    I) Para aferição do primeiro ponto - plausibilidade das teses recursais (fumus boni iuris) -, reproduzo a fundamentação adotada na decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário aviado pelo ora requerente, proferida pelo então Presidente do TSE, o e. Ministro Edson Fachin:



    Os recorrentes José Melo de Oliveira e José Henrique Oliveira opuseram embargos de declaração (ID 156916180 e 156918174), os quais foram rejeitados (ID 157100379). Novos embargos foram opostos somente por José Henrique Oliveira (ID 157261388), os quais foram rejeitados (ID 157482808). O recorrente José Melo de Oliveira interpôs recurso extraordinário (ID 157261540), com esteio no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alegando ofensa ao art. 5º, V, LV e LVI, da Constituição Federal e ao Tema 280 de repercussão geral. Tendo sido interpostos antes do julgamento dos segundos embargos opostos por José Henrique Oliveira, o apelo extremo foi reiterado na petição de ID 157507167.



    [...]



    Os presentes recursos são tempestivos e apresentam a preliminar de repercussão geral devidamente fundamentada. Com relação ao primeiro recurso interposto por José Melo de Oliveira, destaca-se que somente é cabível o recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da CF, em relação às causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição. Dessa feita, não é possível a interposição de recurso extraordinário por alegada violação a tema de repercussão geral, sendo incabível o presente recurso no ponto em que acusa a desobediência à tese fixada no julgamento do RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema nº 280). No que se refere à alegada ofensa ao art. 5º, II, LVI e LXI, da CF, quanto à utilização de provas ilícitas, pois derivadas de busca e apreensão realizada sem autorização judicial e fora da situação de flagrante, constata-se que o acórdão do TSE entendeu que tais provas não se caracterizam como ilícitas, tendo em vista a situação de flagrante delito (ID 156857588, p. 10- 11): 5) Nulidade das provas oriundas da operação policial no Episódio Nair Blair.



    [...]



    21. Quanto à alegada nulidade das provas oriundas da operação policial no Episódio Nair Blair, constato que essa questão foi enfrentada por este Tribunal Superior no RO nº 2246-61/AM, j. em 4.5.2017, no qual fui designado relator para o acórdão. De fato, no que se refere às questões relacionadas à contratação da empresa Agência Nacional de Segurança e Defesa (ANS&D) e à compra de votos comandada pela Sra. Nair Blair, os fatos, analisados na presente hipótese sob a ótica do abuso de poder político e econômico, são os mesmos já apreciados pelo TSE naquela oportunidade, sob o olhar da captação ilícita de sufrágio e da conduta vedada. 



    22. Naquela ocasião, acompanhei o eminente relator, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, pela rejeição da alegação de nulidade do inquérito e da atuação policial que subsidiaram a demanda. Inexiste vício nas diligências policiais ocorridas nos dias 21.10.2014 e 24.10.2014, no município de Manaus, uma vez que consistiram em providências prévias e preliminares para a confirmação dos elementos indiciários narrados na notícia-crime anônima, inserindo-se nas atribuições regulares da Polícia Judiciária. É, assim, desnecessária a prévia e expressa autorização judicial. 



    23. Ademais, a apreensão de documentos e a custódia cautelar dos agentes envolvidos ocorreram em situação de flagrante delito, na diligência do dia 24.10.2014. Ao contrário do que alegado pelo recorrido, está configurada a situação de flagrante delito, tendo em vista que os policiais, após suspeitarem de pessoas saindo e entrando de uma sala reservada,abordaram a Sra. Nair Blair, encontrando em sua posse R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais) em espécie, além de documentação indicativa da compra de votos, como recibos, listas de eleitores, cartas com demandas do eleitorado, ajudas de custo para transporte de eleitores, dentre outros. Saliento que o flagrante foi posteriormente homologado pelo juiz competente. 



    24. Também não há que se falar em infiltração policial sem a observância dos requisitos legais estabelecidos pela Lei nº 12.850/2013, tendo em vista que inexistiu, na hipótese, inserção dos policiais na intimidade dos agentes envolvidos na suposta prática criminosa. Na verdade, o que ocorreu foi o direcionamento dos agentes ao local dos fatos para averiguar a veracidade das informações recebidas quanto à ocorrência de compra de votos. Tal procedimento não se confunde com a infiltração de policiais, técnica especial e mais gravosa de investigação que necessita de autorização judicial. Saliento que, no local dos fatos – comitê eleitoral de José Melo – não havia qualquer controle de acesso. 



    25. Quanto à alegada falha na cadeia de custódia dos documentos apreendidos, os recorridos não se desincumbiram do ônus de comprovar suas alegações. No mesmo sentido, não houve comprovação da existência de constrangimento de testemunhas. Da leitura do auto de prisão em flagrante e dos interrogatórios da Sra. Nair Blair e da Sra. Karine Cristiana da Costa Brito, não se verifica a prática de atos de constrangimento pela autoridade policial, estando ambas acompanhadas por seus advogados (fls. 88-99). 



    26. Por fim, quanto à perícia grafotécnica na documentação apreendida, observo que não houve arguição de falsidade dos documentos, e o pedido de perícia foi genérico, de modo que não se tinha dúvida razoável acerca da autenticidade dos documentos para ensejar o deferimento da prova técnica. Ademais, no que diz respeito à alegação de que a condenação teria se baseado em elementos colhidos exclusivamente no âmbito do inquérito policial e não confirmados em juízo, entendo que não se trata de matéria atinente à nulidade do inquérito policial, mas, sim, de valoração da prova. (grifos nossos) Desse modo, rever tal entendimento demandaria nova análise dos fatos e provas dos autos, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, motivo pelo qual incide o óbice previsto na Súmula nº 279/STF. Além disso, consoante se depreende do acórdão vergastado, o reconhecimento da aduzida violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal depende da análise de legislação infraconstitucional regente, denotando ofensa apenas oblíqua à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Com efeito, a contrariedade aos princípios do contraditório e da ampla defesa que consubstancia violação indireta ou reflexa à Constituição não se reveste do requisito da repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, consoante orientação do STF firmada no ARE 748371 RG/MT, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º.8.2013 (Tema 660). Nesse sentido são os seguintes precedentes da Corte Suprema:



    [...]



    O recurso também não comporta seguimento quanto à apontada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, sob a arguição de ausência de fundamentação do acórdão quanto ao julgamento que constatou o abuso do poder político e econômico a justificarem a incidência do art. 22, XIV, da Lei Complementar nº 64/1990, pois o acórdão encontra-se devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte, conforme se constata da leitura do seguinte trecho do voto do relator que rejeitou os embargos de declaração (ID 156857588, p. 20-22):



    57. As provas acima mencionadas são robustas e comprovam a prática do abuso de poder econômico, caracterizado pelo emprego desproporcional e excessivo de recursos patrimoniais, públicos ou privados, em benefício eleitoral do candidato, que seja capaz de comprometer a legitimidade do pleito e a paridade de armas (REspe nº 941-81/TO, Rel. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 15.12.2015). A gravidade da conduta está presente não apenas em razão do volume dos recursos financeiros, capaz de captar ilicitamente quantidade considerável de votos, mas pelas circunstâncias do fato em si. 



    58. Ademais, as provas dos autos demonstram que os candidatos investigados não apenas foram beneficiados pelo ato abusivo, mas também contribuíram, direta ou indiretamente, para a sua prática, o que impõe a aplicação da sanção de inelegibilidade. De fato, no RO nº 2246-61/AM, esta Corte afirmou a existência de indícios suficientemente densos para concluir pela anuência dos candidatos quanto à prática do ilícito eleitoral. Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho do voto por mim proferido: 



    “35. Esses julgados parecem amoldar-se perfeitamente ao caso concreto submetido a julgamento. Na situação em exame, embora não haja nos autos prova direta da anuência dos candidatos à reeleição ao governo do Amazonas, há provas indiretas, indícios suficientemente densos para concluir-se pela anuência do candidato beneficiário quanto à prática do ilícito eleitoral, a saber: (1) Condutas caracterizadoras da captação ilícita de sufrágio, previstas no art. 41-A, foram praticadas por NAIR QUEIROZ BLAIR dentro do comitê de campanha de José Melo; (ii) NAIR atuava em conjunto com EVANDRO MELO, irmão do governador e coordenador da campanha, conforme comprovado pelos vários recibos que documentam as condutas ilícitas (e.g., ajuda de custo para formandos, passagens para votar) apreendidos com NAIR, que eram emitidos em nome dos dois, bem como pelas planilhas com as prestações de contas dos ‘atendimentos’ em nome de EVANDRO, de NAIR e do comitê de campanha; (iii) NAIR era apresentada e reconhecida por terceiros como ‘assessora’ do governador e pessoa intimamente ligada a ele, conforme comprovado pelas provas testemunhais. As testemunhas Loyanne Larissa Rufino Lima e Jairo de Almeida declararam que, em reunião no comitê de campanha, o pastor Moisés afirmou aos presentes que ‘falar com ela é o mesmo que falar com Melo’. Já Manoel Dalison da Costa, condutor do veículo que levou Nair Blair ao comitê de campanha na noite da apreensão, confirmou que Nair afirmava trabalhar na campanha de José Melo; (iv) NAIR era sócia-gerente de empresa que recebeu R$ 1 milhão do governo estadual no período de campanhas para prestar serviço para a Copa do Mundo em contratação com fortes indícios de irregularidade, considerando-se que: a) a empresa não tinha atividades substanciais até receber os recursos do estado; b) o contrato firmado com o governo não foi precedido de licitação ou de processo de dispensa, e foi formalizado apenas pelo envio de carta proposta pela empresa; c) o contrato se destinava a garantir a segurança dos jogos da Copa do Mundo de 2014 em Manaus, mas a carta proposta foi apresentada quando 2 dos 4 jogos já haviam sido realizados; d) o valor contratual de R$ 1 milhão foi pago depois da realização dos jogos e quando faltava menos de 1 mês para o pleito; e) logo após o pagamento do preço pelo estado, houve um saque de R$ 400 mil em espécie da conta da empresa e foram feitos outros saques, transferências e compensações de cheques de pequenos valores. Entendo que os fatos acima narrados formam um conjunto probatório robusto, capaz de demonstrar além de dúvida razoável que os candidatos a governador e vice-governador tinham, ao menos, ciência das condutas perpetradas em benefício deles. Como consequência, nego provimento aos recursos ordinários de JOSÉ MELO DE OLIVEIRA e JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA.” III – Conclusão



     59. Concluo, portanto, pela configuração do abuso de poder político e econômico, em razão das seguintes condutas: (i) utilização indevida de equipamentos hospitalares entregues no Município de Codajás/AM por meio de carreata pelas ruas do município, atrelando-se a entrega ao então candidato à reeleição, José Melo de Oliveira; (ii) uso eleitoreiro do Programa Odontomóvel, instituído sem previsão legal e previsão orçamentária anterior e executado em pleno período eleitoral vedado; e (iii) emprego de recursos financeiros desproporcionais para benefício da campanha dos investigados, inclusive para captação ilícita de sufrágio, no Episódio Nair Blair. Quanto à utilização de imagens da publicidade institucional na propaganda eleitoral e à edição de leis que promoveram reajuste de remuneração de diversos servidores públicos estaduais, entendo que não há provas suficientes para demonstrar o abuso de poder. 



    60. Por outro lado, a participação e a anuência com os ilícitos estão robustamente comprovadas, o que impõe a sanção de inelegibilidade ao então governador, José Melo de Oliveira, e seu vice, José Henrique de Oliveira. 



    61. Transcorridos os mandatos para os quais os recorridos foram eleitos, está prejudicada a sua cassação, bem como a determinação de novas eleições no Estado do Amazonas. Consigno, no entanto, que essas providências já haviam sido efetivadas como consequência do julgamento do RO n° 2246- 61/AM, em 4.5.2017.



    Por fim, com relação à interposição do recurso extraordinário com base no art. 102, III, b, da CF, constato que não houve qualquer demonstração, por parte do recorrente, em relação ao enquadramento a tal hipótese de interposição do apelo extremo, tendo em vista que a petição do recurso não demonstrou que o acórdão do TSE declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, incidindo no caso a Súmula nº 284/STF. 



    No que se refere ao recurso extraordinário interposto por José Henrique Oliveira, constato que não há falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa por ausência de demonstração da responsabilidade do recorrente, tendo em vista que, conforme o trecho do acórdão acima transcrito, houve a devida fundamentação, sendo que a revisão de tais razões demandariam o reexame dos fatos e provas dos autos e da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, incidindo a Súmula nº 279/STF e o Tema 660 de repercussão geral.



    Verifica-se, portanto, que em alentada fundamentação, o recurso extraordinário teve seu trânsito obstaculizado em razão dos seguintes motivos: a) descabimento do apelo nobre para suscitar ofensa a tese de repercussão geral; b) ocorrência de flagrante delito a motivar as diligências de busca e apreensão no comitê eleitoral dos candidatos; c) inocorrência de missão policial ou infiltração indevida de policiais na intimidade dos investigados, verificando-se, tão somente, diligências preliminares após notícia-crime anônima; d) flagrante posteriormente homologado pelo juízo competente; e) ausência de repercussão geral das teses relativas à ofensa dos postulados do contraditório e da ampla defesa; f) inocorrência de nulidade por carência de fundamentação, pois o acórdão baseou-se em robusto conjunto probatório e não apenas em matéria jornalística, como afirma o requerente; g) comprovação da anuência dos investigados com os fatos ilícitos, notadamente a presença de empresária próxima ao governador candidato à reeleição e cuja empresa recebera R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em contrato de segurança dos jogos da Copa do Mundo em Manaus, quando 2 dos 4 jogos já haviam sido realizados, fato agravado pela ausência de procedimento licitatório e vários saques posteriores ao recebimento de tal quantia pela empresa; h) ocorrência de uso indevido de programas sociais com viés eleitoreiro, em benefícios dos candidatos, circunstâncias que não podem ser revistas nesta via extraordinária, nos termos do óbice da Súmula n. 279/STF. 



    Neste juízo sumário, inerente às medidas de natureza cautelar, não se vislumbra a plausibilidade das teses ventiladas no agravo em recurso extraordinário. Vejamos. 



    No tocante à repercussão geral das violações constitucionais apontadas, articula-se, no agravo, que 



    “Ao chancelar a busca e apreensão levada a efeito a partir de denúncia anônima e, ademais disso, realizada sem prévia ordem judicial e em situação de flagrante inexistente, o aresto recorrido acabou por violar o disposto no art. 5º, LXI , da Constituição Federal, tal qual já decidido por esta Suprema Corte no tema 280 do catálogo de Repercussão Geral – RE 603616, no qual este c. STF manifestou-se pela possibilidade de realização de busca e apreensão em caso de flagrante, sem ordem judicial, desde que posteriormente validada a operação pelo Poder Judiciário”.



    De fato, esta Corte Suprema decidiu, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema n. 280), que “ a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.



    Todavia, consta do decisum que o TSE assentou, no acórdão recorrido, a inexistência de infiltração policial sem a observância dos requisitos legais estabelecidos pela Lei nº 12.850/2013, ou de inserção dos policiais na intimidade dos agentes envolvidos na suposta prática criminosa. 



    Esclareceu-se, a propósito, que houve o “direcionamento dos agentes ao local dos fatos para averiguar a veracidade das informações recebidas quanto à ocorrência de compra de votos”, bem como que no local dos fatos – comitê eleitoral de José Melo – não havia qualquer controle de acesso. 



    Outro ponto trazido no agravo reside na deflagração de operação policial a partir de denúncia anônima, o que ensejaria a nulidade do procedimento e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    A esse respeito, colhe-se do decisum agravado que as diligências policiais ocorridas nos dias 21.10.2014 e 24.10.2014, no município de Manaus, consistiram em providências prévias e preliminares para a confirmação dos elementos indiciários narrados na notícia-crime anônima, inserindo-se nas atribuições regulares da Polícia Judiciária.



    Acrescentou-se, ainda, que ficou configurada a situação de flagrante delito, tendo em vista que os policiais, após suspeitarem de pessoas saindo e entrando de uma sala reservada, abordaram a Sra. Nair Blair, encontrando em sua posse R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais) em espécie, além de documentação indicativa da compra de votos, como recibos, listas de eleitores, cartas com demandas do eleitorado, ajudas de custo para transporte de eleitores, dentre outros. Saliento que o flagrante foi posteriormente homologado pelo juiz competente. 



    Para alterar tais conclusões, seria necessário reexaminar o caderno probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 279/STF. 



    Ademais, esta Corte já decidiu que “Admite-se a possibilidade de que a denúncia anônima sirva para deflagrar uma investigação policial, desde que esta seja seguida da devida apuração dos fatos nela noticiados”. (AP 530, Rel. Min. Rosa Weber, Relator p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19-12-2014). 



    Além de não ter sido demonstrado, segundo a fundamentação do acórdão, cerceamento ao direito de defesa ou ao contraditório, consignou-se, por ocasião do juízo negativo de admissibilidade recursal, que a contrariedade aos princípios do contraditório e da ampla defesa implicaria, quando muito, violação indireta ou reflexa à Constituição.



    Ademais, os temas não se revestem do requisito da repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, consoante orientação do STF firmada no ARE 748371 RG/MT, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º.8.2013 (Tema 660). 



    Também não prospera a alegação de nulidade por ausência de fundamentação, ao argumento de que “a criação de novo parâmetro interpretativo para fins de condenação na esfera eleitoral – sustentada pelo e. Ministro Luís Rober